Tribunal: TJES
Processo: 0051701-75.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051701-75.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRIVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1. Não evidenciado o cerceamento de defesa alegado pela parte, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença a tal título suscitada.

2. Na esteira do entendimento do e. STJ,
com as devidas adequações,
“[...]o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado”
(AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.).

3. No caso dos autos, não há que se falar em descumprimento contratual por parte da demandada em decorrência da identificação de doença pré-existente do autor, mas sim de limitação do pagamento das diárias no período em que ele efetivamente ficou incapacitado por motivos relacionados ao acidente de trabalho, conforme apurado no laudo pericial, o que denota cumprimento das condições contratualmente previstas e fulmina o pedido de indenização por danos morais.

4. Evidenciada a sucumbência mínima da demandada incide o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0051701-75.2013.8.08.0024

Apelante:

Itamar Ferreira da Silva

Apelada:

Allianz Seguros S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11 Vara Cível de Vitória/ES que, apreciando ação cobrança de seguro ajuizada por Itamar Ferreira da Silva em desfavor de Allianz Seguros S/A, julgou
“[...]parcialmente procedente
o pleito autoral para
condenar
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 1.250,55 (mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), a título de indenização securitária[...]”
.

(fls. 400/416, integrada pelo ato de fls. 443/444)

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido impedido de produzir prova para contrapor as conclusões do perito. No mérito alega que seu afastamento da
“[...]atividade laboral decorrente do acidente que o vitimou não foi de apenas 30 (trinta) dias e não deve se limitar a apólice contratada[...]”
. Que como a recorrida
“[...]não exigiu exames prévios à contratação e aceitou o risco, não pode após a ocorrência do sinistro estabelecido no cotrato, alegar a existência de doença preexistente para esquivar-se do pagamento da indenização contratada[...]”
. Que por tratar-se de contrato de seguro coletivo não tinha ciência das cláusulas limitativas e, portanto, não podem ser aplicadas. Além disso, alega que o caso enseja condenação da recorrida na indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. (fls. 446/483)

Contrarrazões às fls. 486/507, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido impedido de produzir prova para contrapor as conclusões do perito.

Conforme elucidado pelo Juízo, o INSS prestou informações sobre os períodos que o autor recebeu auxílio previdenciário em razão de afastamento por acidente do trabalho (fls. 233/239) e a oitiva de testemunha se demonstra dispensável no caso os autos pois a questão controvertida acerca do período de incapacidade do autor em decorrência do acidente de trabalho sofrido demandou prova pericial que foi realizada.

Além disso, foi ressalt
ado que o apelante se manifestou nos autos alegando expressamente que
“[...]que trouxe aos autos, prova documental satisfatória a prova constitutiva do direito alegado na Exordial[...]”
(fl. 212), o que foi ratificado pela decisão saneadora de fls. 227/227v.

No que diz respeito ao laudo pericial, o Julgador de origem considerou que
“[...]as perguntas elaboradas pelo demandante foram devidamente enfrentadas pelo expert[...]”
, bem como que
“[...]nos termos do artigo 477, §3º, do Código de Processo Civil a parte que demandar esclarecimentos deve, desde logo, formular as perguntas, sob forma de quesitos, o que não foi feito, tendo a parte limitado-se repetir perguntas já respondidas pelo especialista.[...]”

Nesse aspecto,
“[...]Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.812.921/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se há obrigação de pagamento de indenização securitária pela demandada ao autor decorrente de seu afastamento por acidente de trabalho, se há abusividade nas cláusulas contratuais limitativas de cobertura e se houve danos morais.

Como se sabe, com as devidas adequações,
“A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado”
(AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.).

Essa obrigação, inclusive, foi prevista contratualmente:
“As regras que regulam os direitos e obrigações estão detalhadas no Manual do Segurado/Condições Gerais. É importante que você faça a leitura do mesmo para conhecer todos os serviços oferecidos, além das instruções para a melhor utilização do seu seguro. Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz - 3156-4340 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades), SAC 24h - 0800 115 215 e Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas - 0800 121 239.”
(fl. 19v).

Eventual falha na informação prestada ao apelante, portanto, não pode ser imputada à seguradora, nem mesmo por força das normas consumeristas, notadamente porque consta do mencionado Manual do Segurado a exclusão de riscos como
“[...]doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto.”
(fl. 124)

No caso dos autos, a prova técnica produzida concluiu
“[...]
que o acidente de trabalho ocorrido em 15/12/2011 produziu incapacidade laborativa total por período estimado em 30 dias. A partir de então, a restrição da capacidade (da ordem estimada de 50%) em caráter permanente, ora existente, decorre de evolução natural de doença degenerativa que já se manifestava presente antes do acidente e com aquele não guarda nenhuma relação de causalidade
”
(fl. 373), denotando o acerto da sentença guerreada ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral por ser o requerente
“[...]
portador de condições crônicas preexistentes, não relacionadas ao acidente sofrido, que justificaram o afastamento superior a trinta (30) dias, ou seja, que a incapacidade do autor decorrente do acidente de trabalho durou apenas trinta (30) dias.”

Afinal, da apólice de fl. 13 constato que dentre as coberturas seguradas consta Morte Acidental, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Diárias por Incapacidade Temporária, sendo certo apenas esta última restou comprovada e pelo prazo de 30 (trinta) dias, pois o que excedeu ao referido lapso não guarda relação com o acidente laboral narrado nos autos.

Além disso, também consta do
Manual do Segurado que,
“[...]
Desde que contratada, garante ao Segurado o pagamento de Diárias por Incapacidade Temporária Causada por Acidente, caracterizada pela impossibilidade contínua e ininterrupta de o Segurado exercer qualquer atividade relativa a sua profissão ou ocupação durante o período em que se encontrar sob tratamento por determinação médica,
sendo o limite contratual máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
observados os riscos excluídos e as demais cláusulas destas Condições Gerais
[...]”
(fl. 122), o que reforça o acerto da sentença impugnada ao determinar
“[...]
que o pagamento
[das diárias]
deve observar o período em que o autor de fato foi afastado em decorrência de acidente pessoal, qual seja trinta dias (30)[...]”
, tal como identificado pelo estudo técnico produzido.

Não há, portanto, que se falar em descumprimento contratual por parte da demandada em decorrência da identificação de doênça pré-existente do autor, mas sim de limitação do pagamento das diárias no período em que ele efetivamente ficou incapacitado por motivos relacionados ao acidente de trabalho, conforme apurado no laudo.

Nesse contexto, também não procede a pretensão de indenização por danos morais, pois a seguradora demandada limitou-se a cumprir as condições estipuladas no contrato, denotando ausência de prática de ato ilegal passível de reparação como reivindicado na inicial da demanda.

Da mesma forma não há que se falar em reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, pois tendo o autor logrado êxito apenas em parte de um dos pedidos por ele formulados resta evidenciada a sucumbência mínima da parte demandada bastante a ensejar a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, nos exatos termos consignados no comando sentencial atacado.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.